Tribunal: CARF
Processo: 18088.000438/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000438/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA E CITRICULTURA SAO JOAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 281.
O STF declarou a constitucionalidade do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 10.256, de 2001, que institui a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição ao regime anterior.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
Estando demonstrado nos autos que a pessoa jurídica enquadra-se no conceito
de agroindústria, são devidas contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000438/2010-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000438/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-32.239 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.280.088-2. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabida a argüição de nulidade do feito, quando o Auto-de-Infração está motivado,
com a descrição das razões de fato e de direito, contendo as informações suficientes ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
RECOLHIMENTOS. FPAS 744 E 825, SENAR.
Para o produtor rural pessoa jurídica - agroindústria - cabe as contribuições incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural - FPAS 744 além das
incidentes sobre a Folha de Pagamento - FPAS 825.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receita bruta da
comercialização da produção rural.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a fiscalização, arrecadação, cobrança
e recolhimento das contribuições devidas a Terceiros.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 08/2005 a 12/2007,
refere-se as contribuições devidas pela Empresa e destinadas à Entidade Terceira - SENAR,
incidentes sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização da produção, cujos
valores não foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (Relatório Fiscal e-fls. 18 a 20).
No curso da mesma ação foram lançados os seguintes créditos tributários:
 Debcad no 37.280.087-4 – processo no 18088.000437/2010-76 –
lançamento principal patronal.
 Debcad no 37.280.088-2 – processo no 18088.000438/2010-11 –
lançamento principal terceiro.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000438/2010-11

 Debcad no 37.280.0086-6 – processo no 18088.000439/2010-65 –
lançamento descumprimento obrigação acessória – falta de informar fatos
geradores em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 28/06/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 27/07/2010 (e-fls. 25 a 39), alegando em
preliminar que:
b) Preliminarmente. Da ação Fiscal — Da nulidade do AI. O Al padece de nulidade.
Transcreve item do Relatório Fiscal, que se reporta à cooperativa médica — UNIMED,
o que não tem nada a ver com a Impugnante, que atua no ramo de agroindústria, não
havendo qualquer relação com cooperativa de trabalho médico ou semelhante. A
descrição macula o lançamento, dada a flagrante nulidade na fundamentação, devendo
ser declarados nulos os AI. A instauração de MPF e os prazos são formais e sua estrita
observância constitui um dos requisitos de um ato jurídico perfeito e acabado, uma vez
não cumpridos trazem a eiva de nulidade aos atos sucedâneos. Assim, outro não pode
ser o entendimento senão o reconhecimento da imprestabilidade do relatório e sua
fundamentação, impondo-se a decretação da nulidade do AI;
c) Procedimentos do Sr. Auditor. O relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte, por
definição legal, impõe a Autoridade Fazendária que suas ações e procedimentos se
efetivem com clareza, orientando e solicitando as informações necessárias, como
definido no art. 904 e § 1° do RIR, que transcreve. Realizou correta e efetivamente os
lançamentos e foi indevidamente autuada pela suposta ausência de recolhimentos,
apesar destes terem sido declarados em DIPJ, escrituração nos Livros Fiscais e
fulminados pela declaração de inconstitucionalidade da contribuição lançada, proferida
pelo STF;
No mérito a impugnante aduz:
d) No Mérito. Do equívoco na Fundamentação Legal — Imposição de Multa com
Base em Norma Legal Revogada — art. 32, §§, Lei n° 8.212/91 — art. 32-A (Lei
11.941/09). Reporta-se aos dispositivos da multa aplicada, que foram expressamente
revogadas pela Lei n° 11.941/09, que criou novas regras previstas no art. 32-A, que
estabelece formas. prazos e penalidades distintas das lançadas no AI, daí sua
imprestabilidadc. E diante do princípio da estrita legalidade, a autuação com base em
dispositivo legal revogado deve ser tida por inexistente, motivo pelo qual requer a
anulação dos AI. Transcreve parte do Relatório Fiscal de Aplicação de Multa e a
planilha mencionada traz o § 4° do art. 32, também revogado (prova em anexo),
demonstrando que tanto a imposição como seu valor estão fulminados de ilegalidade,
dada a revogação dos dispositivos que lhe dão substrato jurídico. A Lei n° 11.941
também instituiu a norma do art. 32-A, sob pena de imposição de penalidades diversas
das aplicadas nos AI. Pela nova regra, há oportunidade do contribuinte ser intimado
para fins de prestar esclarecimentos, o que não foi feito, e se imposta à multa, tem outra
forma, base de cálculo e alíquota, não observada no caso concreto. Assim, mister se faz
à anulação dos AI;
e) Da Apresentação da GFIP e da Declaração em IRPJ e escrituração nos Livros
Fiscais — ausência de descumprimento de obrigação — impossibilidade de
imposição de multa. Caso superado o acima, não há que se falar em descumprimento
de obrigação tributária, especialmente acessória. Não há omissão de receita, mormente
pela regular escrituração nos Livros de toda a movimentação do período. E declarado na
DIPJ. A Agente fiscalizadora teve acesso a todas essas informações e deveria ter
concluído pela não omissão de lançamento e não sonegação. Entendeu regular a
imposição das multas. E uma vez declarada a movimentação financeira não pode ser
considerada sonegada, não se sustentando a imposição de multa isolada. Não deixou de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000438/2010-11

apresentar GFIP regularmente. Deixou de realizar o recolhimento da contribuição sobre
a comercialização da produção (FUNRURAL), dada a sua inconstitucionalidade e,
portanto, não devido. E se o tributo não é devido, fulminada a obrigação principal como
também a acessória, motivo de pedido de anulação dos AI;
f) Contribuição Social sobre a Comercialização da produção Rural —
FUNRURAL — Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal/STF. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito os AI não se
sustentam, pois ancoradas em norma declarada inconstitucional pelo STF. A
Impugnante explora a atividade rural (FPAS 744) e os AI estão substanciados na
obrigação de recolhimento sobre o fato gerador "comercialização da produção rural".
Tal cobrança é inconstitucional e como tal foi reconhecida nos autos do RE n°
363.852/MG. E traz um arrazoado discorrendo sobre a inconstitucionalidade da exação,
citando o julgamento da ADin n° 1.103-/DF, que declarou inconstitucional o § 2° do art.
25 da Lei n° 8.870/97.
Tem empregados e realiza recolhimentos previdenciários sobre a folha de salários
e faturamento, não havendo previsão constitucional para qualquer outro ônus
desta natureza sobre a "comercialização da produção rural". Diante as
circunstâncias apresentadas, é direito da Impugnante de não recolher tal exação e
a imposição de penalidade é descabida, devendo ser procedente a impugnação com
o cancelamento dos lançamentos e multas levados a efeito;
Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 43 a 53) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/03/2011 (e-fl. 54). Em 27/04/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 55 a 63,
recorrente somente em relação à alegação de inconstitucionalidade das lei que instituiu a
contribuição com base na receita de comercialização (art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991).
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente sustenta que não é devida a contribuição previdenciária por ter o
Supremo Tribunal Federal – STF reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 8.540, de 1992,
que alterou a redação da Lei no 8.212, de 1991, quando julgou o Recurso Extraordinário no
363.852/MG.
As alterações do art. 25, I e II da Lei no 8.212, de 1991, teriam compelido,
indevidamente, ao duplo recolhimento, com a mesma destinação: financiamento da seguridade
social
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000438/2010-11

Nos termos do relatório fiscal, o lançamento decorreu da regra prevista no art. 22-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em às previstas nos
incisos I e II do art. 22 desta Lei é de:
I — dois vírgula por cento destinados à Seguridade Social;
II — zero virgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.
O lançamento não ocorreu com base nos artigos alterados da Lei no 8.212, de
1991, pela Lei no 8.540, de 1992, e declarados inconstitucionais pelo STF, quando em análise ao
RE 363.852/MG, (art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91).
A decisão de recorrida afirma que não se pode invocar a aplicação da ADIn no
1.103-DF, que decretou a inconstitucionalidade da Lei n° 8.870/97, pois aqui lançamento tem
por fundamento as disposições contidas no artigo 22-A, § 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 10.256/01.
A constitucionalidade dessa inclusão (art. 22-A da Lei n.o 8.212, com redação
dada pela Lei n.o 10.256, de 2001) foi tema de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em
repercussão geral (Tema 281 da Repercussão Geral/STF, RE 611.601) que já foi decido pela
constitucionalidade em dezembro de 2022, e publicado em 24/04/2023.
Tema 281 - Contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias sobre a
receita bruta prevista na Lei no 10.256/2001.
Tese É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da
contribuição incidente sobre a folha de salários.
Nessa condição, é vedado aos membros do CARF deixar de observar a lei vigente
ou declarar a sua inconstitucionalidade, em cumprimento ao disposto no art. 62 do RICARF e da
Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, não há motivos para alterar a decisão de piso prolatada.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000438/2010-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Original